Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705411-11.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCEU ACADROLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIRCEU ACADROLI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília na Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0738697-45.2021.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 149694512 dos autos de origem), o d. Magistrado proferiu decisão de homologação de liquidação de sentença nos seguintes termos: Pelo exposto, HOMOLOGO o laudo pericial para FIXAR o valor relativo à diferença expurgada atinente à Cédula de Crédito Rural indicada na peça inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF, no montante de R$ 140.207,12 (cento e quarenta mil, duzentos e sete reais e doze centavos). Este montante será atualizado monetariamente e com juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da última atualização do laudo, afastando-se a aplicação de juros sobre os juros já calculados. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Cuidando-se a liquidação meramente de fase integrativa do comando sentencial, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Preclusa esta decisão, caberá ao credor apresentar o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do CPC.. Publique-se. Intimem-se. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta, em síntese, que a decisão supracitada deixou de fixar honorários sucumbenciais sob o argumento que só seria cabível em casos em que haja intensa litigiosidade entre as partes. Sustenta que houve ofensa aos artigos 85, §§ 1o e 14o do Código de Processo Civil. Defende que é claro e evidente a litigiosidade presente nos autos de origem. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais no patamar entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado correspondente ao crédito liquidado e homologado pelo juízo a quo, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos IDs 43666825 e 43666827. Observa-se que apesar de constar requerimento de deferimento de efeito suspensivo na peça inicial de interposição de agravo de instrumento (ID 436590000 – pág. 2), e a inclusão de liminar no sistema pelo Núcleo de Análise de Processos Originários - NUPOR, consoante certidão exarada no ID 436757757, da leitura das razões recursais não vislumbro tal pedido. Ademais, o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Providencie a Secretaria da Turma a exclusão da marcação de liminar no sistema Pje. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023 às 15:33:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora